Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP RÉU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com a finalidade de rescindir o acórdão no 1062322, proferido pela egrégia Segunda Turma Cível deste Tribunal na Apelação Cível no 2015.07.1.021831-5, interposta contra a sentença proferida pela Juíza da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos dos Embargos à Execução no 2015.07.1.021831-5 (PJe no 0021217-87.2015.8.07.0007), ajuizados pela ora Autora em desfavor da primeira Ré, que fora substituída processualmente pela segunda Ré. Contudo, a petição inicial padece de diversos vícios, de modo que, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que a Autora apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) - Em relação à qualificação: Cumpre à Autora informar se ela e as Rés possuem, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II); 2) - Quanto ao pedido de novo julgamento (iudicium rescissorium) contido na letra “c” da petição inicial: A Autora formula pedido genérico de novo julgamento, sem especificá-lo. A formulação de pedido genérico esbarra no comando legal constante do artigo 324, caput, do Código de Processo Civil. Assim, cumpre à Autora declinar, precisamente, em que consiste o rejulgamento pretendido. 3) - Em relação ao depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC: Constata-se que, ao contrário do que assevera a Autora, a guia de depósito colacionada aos autos com seu respectivo comprovante de pagamento (Doc. Num. 13714656 e 13714657) são atinentes às custas iniciais e não ao depósito obrigatório exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual consiste em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o que equivale a R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), considerando que atribuiu ela à causa o valor de R$ 68.000,00 (Doc. Num. 1374653 – Pág. 15). 4) – Instrução do Feito: Deverá a Autora instruir o Feito com a integralidade do Feito dos Embargos à Execução no 2015.07.1.021831-5 (PJe no 0021217-87.2015.8.07.0007), onde foi proferida a sentença e o acórdão que a confirmou, o qual busca a Autora sua rescisão. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino à Autora que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador